Tribunal: STF
Processo: Rcl 72950
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Disbram Distribuidora de Bebidas Ltda. contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (AREsp 1.991.203/DF) que teria, em tese, negado vigência à Súmula Vinculante 10 e violado o entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do Tema 4-RG, RE 566.621, Rel. Min. ELLEN GRACIE; do Tema 881-RG, RE 949.297, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator p/ acórdão Min. ROBERTO BARROSO, e do Tema 885-RG, RE 955.227, Rel. Min. ROBERTO BARROSO.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “1. A ora Reclamante, distribuidora de bebidas, protocolou em 17/02/2004, “Declaração de Compensação” perante a Delegacia da Receita Federal de Uberlândia-MG, requerendo a compensação de seus débitos tributários federais com os créditos provenientes dos descontos incondicionais de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) que nos 10 (dez) anos, anteriores ao referido protocolo, totalizavam R$ 7.596.307,87 (sete milhões, quinhentos e noventa e seis mil, trezentos e sete reais e oitenta e sete centavos), com base no art. 208, §1º, do Regulamento do IPI. 



    2. Diante da negativa do direito à referida compensação, na esfera administrativa, a ora Reclamante impetrou o Mandado de Segurança [que deu origem a este recurso], em 04/06/2008, em que fora proferida sentença, em 17/12/2008, CONCEDENDO A SEGURANÇA.



    [...]



    5. Contudo, o Tribunal a quo deu provimento ao recurso para: “(...) denegar a segurança por ilegitimidade ativa ‘ad causam’”, sob a fundamentação de que “Após a sentença (DEZ/2008), em MAR/2010, com trânsito em julgado em JUN/2010, a S1/STJ, sob o rito do art. 543-C/CPC, o que confere ao precedente a nota da especial eficácia vinculativa, a mais do que muito aconselhar sua adoção aos casos análogos, decidiu (REsp n. 903.394/AL, Rei. Min LUIZ FUIX, DJ-e MAR/2010) que "distribuidoras de bebidas" não detêm, simples contribuintes de fato, legitimidade ativa para pleitearem restituição do IPI sobre os descontos incondicionais concedidos pelos fabricantes/fornecedores dos produtos (reais legitimados ativos, na condição de contribuintes de direito)” (fls. 702/703).



    [...]



    Por estas razões a Reclamante opôs cabíveis recursos especial e extraordinário na origem. Sendo que em seu Recurso Especial a Reclamante clamou pela aplicação da modulação. 



    Ocorre que, no âmbito do c. STJ foi proferida a r. decisão monocrática que conheceu do Agravo em Recurso Especial para conhecer do Recurso Especial e negar-lhe provimento, data maxima venia, sob os equivocados fundamentos de que, dentre eles especialmente a de que não seria obrigatória qualquer modulação dos efeitos do v. acórdão proferido naquele caso vez que a aplicação da modulação dos precedentes vinculativos supostamente não seria cogente e imperativa, tratando-se de mera faculdade do órgão julgador; e, a “alteração jurisprudencial, por si só, não ofende os princípios da segurança jurídica, não sendo o caso de modulação de efeitos porquanto não houve declaração de inconstitucionalidade de lei.” 



    [...]



    Excelências, diante do histórico acima, o Reclamante foi pego desprevenido por uma guinada jurisprudencial que retirou direito do contribuinte sem respeitar a segurança jurídica, muito menos as garantias tributárias do mesmo.



    [...]



    No Tema 881 e 885 este c. STF foi extremamente claro ao afirmar que as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das relações de trato continuado, porém, nem mesmo essas têm o poder de afastar a irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena ou a anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do tributo. Veja ademais as premissas consignadas no v. acórdão do RE que firmou o Tema 881:



    [...]



    Sendo certo que a irretroatividade é plenamente aplicável a hipótese de restituição e repetição de indébito. Razão pela qual também foi violado o Tema de Repercussão Geral nº 4, que consagrou a preservação da garantia do contribuinte, podendo seu direito ser limitado somente para fatos futuros: 



    [...]



    Concluindo, em nome da segurança jurídica e da irretroatividade tributária, consagrada no artigo 5º, caput e 150, II e III, ambos da Constituição Federal, a aplicação da modulação é in casu obrigatória em respeito a irretroatividade da norma mais gravosa ao contribuinte; e, não facultativa como entendeu o e. STJ, via de consequência, é de ser reconhecida a legitimidade ativa da Recorrente para pleitear, na qualidade de contribuinte de fato, a restituição do IPI pago a maior, na forma da jurisprudência da época.” 



    Ao final, requer a procedência do pedido, “no sentido de reconhecer a violação a autoridade das decisões em sede de repercussão geral deste e. STF, correspondentes aos Temas 4, 881 e 885, assim como a violação a Súmula Vinculante nº 10 ao afastar a irretroatividade tributária e a segurança jurídica, insculpidas no art. 6º da LINDB e 106 do CTN e cassar a r. decisão reclamada”.



    Por meio da Petição 137.267/2024, a autora requer a juntada do comprovante de preparo das custas processuais devidas, além de informar a ocorrência do ajuizamento em duplicidade da presente Reclamação, motivo pelo qual requer a extinção da RCL 72.951/DF (eDoc. 20).



      É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    Os parâmetros de confronto invocados são os definidos por esta CORTE no julgamento do Tema 4-RG, RE 566.621, Rel. Min. ELLEN GRACIE; do Tema 881-RG, RE 949.297, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator p/ acórdão Min. ROBERTO BARROSO, e do Tema 885-RG, RE 955.227, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como no enunciado da Súmula Vinculante 10, cujo teor transcreve-se abaixo:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial interposto pela Disbram Distribuidora de Bebidas Ltda., ora Reclamante, não foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, em virtude da ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada, nos termos que seguem:



    “A Agravante impetrou mandado de segurança, na condição de distribuidora de bebidas, no sentido de ver compensado seu crédito de IPI com o seu endividamento tributário federal, o qual foi julgado procedente aos 17/12/2008 com concessão da ordem, ou seja, antes da tese firmada neste e. STJ, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, no recurso representativo da controvérsia REsp. n. 903.394/AL, Primeira Seção, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe de 26.04.2010. Nesse sentido, a recorrente defende a inaplicabilidade do precedente firmado por esta Corte, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73, referente ao Recurso Especial Repetitivo n.º 1.149.424/BA (tema n.º 374), cuja tese passou a entender que as empresas distribuidoras de bebidas, contribuintes de fato, não têm legitimidade ativa para pleitear restituição de indébito ou compensação de crédito de IPI. 



    A decisão recorrida rechaçou a pretensão sobredita, ao arrematar in verbis: 



    [...]



    Como se observa ao se perscrutar as razões do Agravo interno manejado pelo contribuinte, se depreende que em nenhum momento o recorrente impugnou especificamente a aplicação do artigo 927, § 3º, do CPC/2015, e tampouco o fundamento autônomo, segundo o qual "esse Superior Tribunal de Justiça se posiciona que eventual "alteração jurisprudencial, por si só, não ofende os princípios da segurança jurídica, não sendo o caso de modulação de efeitos porquanto não houve declaração de inconstitucionalidade de lei". 



    Assim, nos termos dos arts. 932, III, e 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, deve a parte agravante, na petição do agravo interno, refutar especificamente os fundamentos do pronunciamento agravado, o que não foi atendido no recurso em análise. Portanto incide na espécie o óbice consolidado nos termos da Súmula n. 182/STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada"). 



    Ante o exposto, não conheço do agravo interno.” 



    Posteriormente, rejeitados os Embargos de Declaração, foi interposto Recurso Extraordinário, que teve seguimento negado pela Vice-Presidência do STJ, consoante decisão assim ementada:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR, DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. DEBATE OU SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, A, DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.” (eDoc. 18)



    Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte reclamante deixou de interpor recurso ou interpôs de forma deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de Reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente